Tribunal: TJMT
Processo: 1002559-78.2024.8.11.0004
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002559-78.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Parcelamento, Extinção do Crédito Tributário, CND/Certidão Negativa de Débito, Expedição de CND, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDRE DE OLIVEIRA SILVA registrado(a) civilmente como ANDRE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 872.531.511-00 (APELANTE), ELEIA ALVIM BARBOSA DE SOUZA - CPF: 829.688.451-87 (ADVOGADO), SANTO ANTONIO INDUSTRIA, COMERCIO, LOGISTICA E ARMAZENAGEM DE GRAOS LTDA - CNPJ: 36.047.954/0003-69 (APELANTE), NAISA SOUSA RODRIGUES - CPF: 027.117.721-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ORLANDO DOS SANTOS FILHO - CPF: 159.288.958-10 (ADVOGADO), WASHINGTON ALVARENGA NETO - CPF: 011.436.601-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO ( convocada) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL DE SAÍDA. INIDONEIDADE DOCUMENTAL. MULTA PUNITIVA. LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal, na qual os autores buscavam desconstituir Termo de Apreensão e Depósito lavrado em razão da ausência de nota fiscal de saída em operação com milho, alegando que a operação estaria isenta e que a multa aplicada seria confiscatória.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se ambos os autores foram autuados solidariamente; (ii) analisar se a operação estava devidamente documentada; (iii) examinar se a operação era isenta de ICMS; (iv) avaliar se houve erro na capitulação da infração; (v) determinar se a multa aplicada possui caráter confiscatório.

III. Razões de decidir

3. O TAD expressamente identifica ambos os autores como sujeitos passivos da autuação fiscal, sendo necessária a correção da premissa fática adotada na sentença para o correto dimensionamento da lide.

4. Todas as operações de compra e venda de mercadoria exigem a emissão de nota fiscal idônea antes do envio do bem, devendo esta acompanhar o produto durante todo o trajeto, não sendo a nota fiscal de entrada suficiente para suprir a obrigação do remetente.

5. Não se reconhece a isenção prevista no art. 115, XIX, do RICMS/MT quando ausente documentação fiscal idônea, conforme estabelecem os §§ 1o e 4o do art. 5o da Lei no 7.098/98, além de não se tratar de operação interna.

6. A multa aplicada possui natureza punitiva, e não isolada, pois foi lançada conjuntamente com o ICMS na mesma autuação fiscal, estando sujeita ao limite constitucional de 100% do valor do tributo devido, conforme jurisprudência do STF.

7. ônus sucumbenciais proporcionalmente distribuídos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido

Tese de julgamento:

"1. A multa tributária punitiva, lançada conjuntamente com o imposto estadual, não pode ultrapassar o limite de 100% do valor do tributo devido, sob pena de violação ao princípio constitucional da vedação ao confisco. 2. A fruição de benefícios fiscais está condicionada ao cumprimento das obrigações acessórias, não se reconhecendo isenção em operação desacompanhada de documento fiscal idôneo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, IV; Lei no 7.098/98, arts. 5o, §§ 1o e 4o, 35-A, 35-B, 47-E, III, "g"; RICMS/MT, arts. 115, XIX, 174, 205, I; CTN, art. 113, §§ 1o, 2o e 3o; CPC, arts. 86, 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 736090, Tema 863; STF, RE 882461, Tema 816; STF, RE 640452 RG, Tema 487; STF, RE 1335293 RG, Tema 1195.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA e SANTO ANTONIO INDUSTRIA COMERCIO LOGISTICA E ARMAZENAGEM DE GRÃOS EIRELI contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal -
1002559-78.2024.8.11.0004
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consubstanciado na anulação do TAD no 1158578-8.

Aduz que, o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 1158578-8 foi lavrado pela fiscalização estadual em decorrência de suposto descumprimento de obrigação acessória em operações com grãos.

Sustentam que, a operação envolve parceiros comerciais, sendo a parte
ANDRE DE OLIVEIRA SILVA
o produtor rural e a parte
ANTONIO INDUSTRIA, COMERCIO, LOGISTICA E ARMAZENAGEM DE GRAOS LTDA
o adquirente de grãos.

Argumenta foram autuados solidariamente pelo Fisco Estadual por suposta falta de emissão de nota fiscal de saída.

Assevera que, a operação estava devidamente documentada com nota fiscal de entrada emitida pela empresa adquirente, o que seria suficiente para comprovar a regularidade da transação.

Assegura que, a operação é isenta de ICMS nos termos do art. 115, XIX, do RICMS/MT, por se tratar de operação interna com milho destinado à indústria de ração animal.

Argui que, houve erro na capitulação da infração, pois não foi aplicada a redução de 50% prevista no art. 47-E, § 3o, da Lei Estadual no 7.098/98 para operações não tributadas.

Pontua que, a multa de 25% sobre o valor da operação possuía caráter confiscatório, violando o princípio constitucional da vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF).

Afirmam que, fazem jus a restituição dos valores já pagos no âmbito do Parcelamento no 11219793, em decorrência da anulação do débito fiscal que pretendiam obter.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada no sentido de julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarara a nulidade do TAD n.o 1158578-8 ou, subsidiariamente, minorar a multa.

A parte Apelada em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial a Procuradoria Geral de Justiça deixou e emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - MERITO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA e SANTO ANTONIO INDUSTRIA COMERCIO LOGISTICA E ARMAZENAGEM DE GRÃOS EIRELI contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal -
1002559-78.2024.8.11.0004
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consubstanciado na anulação do TAD no 1158578-8.

A insurgência síntese em analisar eventual:
(i)
correção da premissa fática em relação aos autuados;
(ii)
isenção da operação;
(ii)
regularidade da documentação apresentada;
(iii)
Erro na capitulação da infração;
(iv)
caráter confiscatório da multa;
(v)
direito à repetição de indébito.

Todas as operações de compra e venda de mercadoria, ou mesmo na remessa de bens ou mercadorias, independentemente da transação se tratar de operação mercantil, antes do envio do bem deve ser emitida a nota fiscal idônea referente ao negócio realizado, a qual deve acompanhar o produto/bem durante todo trajeto até chegar ao seu destino.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Da Correção Da Premissa Fática Em Relação Aos Autuados

Inicialmente, verifico que assiste razão aos apelantes quanto à necessidade de correção da premissa fática adotada na sentença. Conforme se depreende do TAD no 11585788 (ID 144130499), ambos os autores foram autuados solidariamente, e não apenas o produtor rural, como constou na decisão recorrida.

O TAD expressamente identifica "
ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS"
como sujeitos passivos da autuação fiscal, arrolando a empresa
SANTO ANTONIO INDUSTRIA, COMERCIO, LOGISTICA E ARMAZENAGEM DE GRAOS LTDA
, nos termos do artigo 5o da Lei Complementar no 87/1996 c/c art. 18, IV, da Lei no 7.098/1998 e art. 37, IV, do RICMS/MT.

Esta correção não representa mera formalidade processual, mas elemento essencial para a adequada análise do mérito da causa, por três razões fundamentais: (i) porque a legitimidade e o interesse recursal da 2a Apelante decorrem diretamente de sua condição de autuada solidária, sendo imprescindível o reconhecimento desta realidade processual para o correto dimensionamento da lide; (ii) porque a documentação produzida pela própria empresa solidária - notadamente a nota fiscal de entrada - integra o contexto probatório e constitui elemento central da controvérsia, sendo sua análise indispensável para a solução da causa; (iii) porque a extensão da responsabilidade tributária e a própria caracterização da infração dependem da correta identificação dos sujeitos passivos e de seus respectivos papéis na cadeia negocial questionada.

A sentença, ao considerar apenas o produtor rural como autuado, incorreu em erro de premissa que compromete parcialmente sua fundamentação, especialmente quanto à análise da documentação fiscal apresentada e da responsabilidade solidária estabelecida pelo Fisco Estadual.

Assim, em observância ao dever de fundamentação adequada (art. 489, §1o, do CPC) e ao princípio da fidelidade ao quadro fático-probatório, impõe-se a correção desta premissa para que o julgamento considere a real dimensão subjetiva da autuação fiscal, reconhecendo ambos os apelantes como sujeitos passivos solidários do TAD impugnado.

Do descumprimento de obrigações acessórias e da inidoneidade dos documentos fiscais

Ponto crucial da controvérsia reside na alegação dos apelantes de que a operação estaria devidamente documentada com a nota fiscal de entrada emitida pela empresa adquirente, o que seria suficiente para afastar a autuação fiscal.

Tal argumento, contudo, não merece prosperar.

O sistema tributário nacional, especialmente no que tange ao ICMS, impõe aos contribuintes uma série de obrigações acessórias que visam assegurar o controle e a fiscalização das operações sujeitas à incidência do imposto. Entre estas obrigações, destaca-se a emissão de documentos fiscais idôneos que devem acompanhar as mercadorias em todo o seu trajeto.

Todas as operações de compra e venda de mercadoria, ou mesmo na remessa de bens ou mercadorias, independentemente da transação se tratar de operação mercantil, antes do envio do bem deve ser emitida a nota fiscal idônea referente ao negócio realizado, a qual deve acompanhar o produto/bem durante todo trajeto até chegar ao seu destino.

Isso porque, de acordo com a Lei no. 7098/98, todo e qualquer transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, para o fim de se demonstrar a regularidade da operação.

Além disso, o documento fiscal deve ser apresentado em todos os postos de fiscalização que for solicitado, conforme prevê a mencionada legislação (Lei no. 7098/98), sob pena de apreensão dos bens e/ou mercadoria,
in verbis:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

Art. 35-A

As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos
.

Paragrafo início. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação
fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscais inidônea
.

Art. 47-K Poderão ser retidos os bens ou mercadorias que se encontrarem desacompanhados de documentação fiscal ou acompanhados de documentação inidônea, para fins de comprovação da legitimidade de sua posse e/ou da respectiva regularidade fiscal, conforme o caso”.

Na mesma vertente é o Regulamento do ICMS/MT, que estabelece a necessidade de documento fiscal para o ingresso de produto no Estado de Mato Grosso e
autoriza a apreensão
do respectivo bem se for transportado
sem nota fiscal idônea e/ou quando tal documento não for apresentado quando solicitado pelo agente fazendário nos postos de fiscalização
, como transcrevo:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)

[...]

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva
, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

Art. 174. Os contribuintes EMITIRÃO, conforme as operações ou prestações que realizarem, os seguintes documentos fiscais (cf. inciso VIII do art. 17 da Lei n° 7.098/98 c/c art. 6° do Convênio SINIEF s/n° c/c art. 1° do Convênio SINIEF 6/89 e respectivas alterações):

[...]

Art. 205. Os estabelecimentos de produtores não equiparados a comerciantes ou industriais EMITIRÃO NOTA FISCAL de Produtor (cf. art. 58 do Convênio SINIEF s/n° de 15/12/70, redação dada pelo Ajuste SINIEF 9/97):

I - SEMPRE QUE PROMOVEREM A SAÍDA DE MERCADORIAS;

[...]

Art. 351
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais idôneos
.
(cf. art. 35-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000)

Parágrafo único Para os efeitos deste regulamento, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

[...]

Art. 952Ficam sujeitos à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1° A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I – quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las ou sem o registro da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e correspondente à respectiva operação ou, ainda, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal
; [...]”
.

No caso em análise, restou incontroverso que o produtor rural não emitiu a nota fiscal de saída da mercadoria, descumprindo obrigação acessória expressamente prevista na legislação tributária estadual.

A nota fiscal de entrada emitida pela empresa adquirente, embora documente o ingresso da mercadoria em seu estabelecimento, não supre a obrigação do remetente de emitir o documento fiscal próprio para acobertar a saída da mercadoria de seu estabelecimento.

Importante ressaltar que a cadeia documental fiscal deve ser completa e ininterrupta, de modo que cada etapa da circulação da mercadoria esteja devidamente acobertada por documento fiscal específico e idôneo.

A ausência de qualquer elo nesta cadeia compromete a regularidade fiscal da operação como um todo.

A emissão da nota fiscal de saída pelo produtor rural não constitui mera formalidade, mas obrigação essencial para o controle da origem da mercadoria, para a verificação da regularidade da operação e para a eventual aplicação de benefícios fiscais.

Sua ausência caracteriza infração à legislação tributária e torna inidônea a documentação fiscal apresentada,
conforme preveem os artigos 35-A, parágrafo único, e 35-B, incisos “I” e “ii”, da Lei 7.098/98, como transcrevo:

“
Art. 35-A
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único.
Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

Art. 35-B
Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que:
(Acrescentado pela Lei
7.364/00
)

I -
não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação
;

II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma
;
[...]”.

Portanto, a ausência da nota fiscal de saída emitida pelo produtor rural configura descumprimento de obrigação acessória que torna inidônea a documentação fiscal apresentada, justificando plenamente a autuação realizada pelo Fisco Estadual.

Vale destacar que, conforme o § 1o do art. 5o da Lei no 7.098/98, "os benefícios fiscais NÃO DISPENSAM O CONTRIBUINTE DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS", o que significa que mesmo nas operações isentas ou não tributadas, como alegam os apelantes ser o caso, persiste a obrigação de emitir os documentos fiscais exigidos pela legislação.

Destarte, a suposta regularidade da documentação apresentada não se sustenta diante da ausência de elemento essencial na cadeia documental fiscal - a nota fiscal de saída emitida pelo produtor rural - o que caracteriza descumprimento de obrigação acessória.

Assim, diante do descumprimento de obrigação acessória pela parte autora/apelante, que implicou no reconhecimento da inidoneidade dos documentos fiscais, mostra-se legítima a lavratura
dos Termos de Apreensão e Depósito (TAD) no 1158578-8
.

Do lançamento do ICMS

Arguem os recorrentes que
o lançamento do tributo é ilegal, eis que a
operação é isenta de ICMS nos termos do art. 115, XIX, do RICMS/MT, por se tratar de operação interna com milho destinado à indústria de ração animal.

Em relação a esse fundamento, sabe-se que,
o art. 115, XIX, do RICMS/MT, prevê que, as operações
internas
com milho, quando destinado a produtor, à cooperativa de produtores, à indústria de ração animal ou órgão oficial de fomento e de desenvolvimento agropecuário vinculado ao Estado, são acobertadas pela isenção, como cito:

"Art. 115. Operações internas realizadas com os insumos agropecuários a seguir indicados (cf. cláusula terceira do Convênio ICMS 100/97 e alterações):

[...]

XIX - milho, quando destinado a produtor, à cooperativa de produtores, à indústria de ração animal ou órgão oficial de fomento e de
desenvolvimento agropecuário vinculado ao Estado
;"

Ocorre, todavia que, no caso dos autos não se trata de operações internas com milho em grãos, eis que a mercadoria estava saindo de Mato Grosso com destino ao Estado de Goiás.

Outrossim, não há no documento fiscal qualquer informação que os grãos seriam utilizados para o fim de fabricação de ração animal.

Além disso,
cabe ressaltar que a fruição de benefícios fiscais está condicionada ao cumprimento das obrigações acessórias, conforme estabelece o §§ 1o e 4o do art. 5o da Lei no 7.098/98:

"Art. 5o Os benefícios fiscais serão concedidos ou revogados na forma e atendendo às disposições estabelecidas no artigo 155, § 2o, inciso XII, alínea g, da Constituição Federal.

§ 1o Os benefícios fiscais não dispensam o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias.

[...]

§ 4o Observado o disposto no Parágrafo único do Art. 24 e nos Arts. 35-A e 35-B,
não se reconhecerão isenção
, crédito, redução de base de cálculo, outras desonerações integrais ou parciais, ou qualquer outro benefício fiscal à
operação
ou prestação de serviço irregular ou
que não estiver acobertada por documento fiscal idôneo e regular
."

Conforme se extrai do referido dispositivo de lei, não se reconhece a isenção em operação que não estiver acobertada por documento fiscal idôneo, como no caso dos autos.

Assim, não há que se falar em reconhecimento de isenção na operação objeto de autuação e nem em realidade do lançamento do imposto estadual.

Da Multa Aplicada

Em relação a multa, ressalta-se que o artigo 113,
§ 3o
do Código Tributário Nacional prevê que o descumprimento de obrigação acessória se converte em obrigação principal, com a obrigação de pagamento da penalidade pecuniária, como cito:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo
ou
penalidade pecuniária

e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3o
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

No estado de Mato Grosso, o art. 47-E, III, "g" da Lei no 7.098/98, estabelece a aplicação de multa quando no caso de falta de emissão de documento fiscal e/ou entrega ao comprador, como cito:

“
Art. 47-E. O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

[...]

g) falta de emissão de documento fiscal ou de sua entrega ao comprador - multa equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação e/ou prestação

[...]

§ 3o Quando as infrações se referirem a operações e/ou prestações não sujeitas ao imposto, serão aplicadas com a redução de 50% (cinquenta por cento) as multas previstas nas alíneas;"

Destarte, diante do descumprimento da obrigação tributária acessória, mostra-se legítima aplicação da multa com fulcro no rt. 47-E, III, "g" da Lei no 7.098/98.

Outrossim, diante da inidoneidade documental e do não reconhecimento da isenção, não há que se falar n aplicação do redutor da penalidade em 50% previsto no art. 47-E, § 3o, da Lei no 7.098/98 acima transcrito, que se destina a operações comprovadamente não sujeitas ao imposto.

Em relação à alegada confiscatoriedade,
para solução da controvérsia, faz-se necessário analisar qual é o tipo de multa tributária impugnada da demanda (moratória, isolada, punitiva).

A
multa moratória
é aquela que decorre do simples atraso no pagamento do tributo e deve ser limitada em 20% do referido crédito, conforme entendimento firmado em Recurso paradigma do STF (RE 882461 –
Tema 816
), como cito:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema no 816. [...] 2.
As multas tributárias moratórias decorrem do simples atraso no pagamento do tributo
. À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, adota-se o patamar de 20% do valor do débito tributário como teto da multa moratória. 3. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema no 816: “1. [...] 2.
As multas moratórias instituídas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário
”. 4. Recurso extraordinário provido. 5. Modulação dos efeitos da decisão nos termos da ata de julgamento”.
(RE 882461, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 26-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 29-04-2025

PUBLIC 30-04-2025)

No caso de
multa isolada
, essa é aplicada em razão do simples descumprimento de obrigação acessória. Nesse caso não há tributo devido, mas apenas o descumprimento de um dever instrumental relativo à falta de cumprimento e/ou entrega de obrigações acessórias.

Em relação à multa isolada, a
Suprema Corte
admitiu a repercussão geral do RE 640.452 (Tema 487), onde será decidido do caráter confiscatório da "multa isolada" fixada em valor variável entre 5% a 40%, como cito:

“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PUNIÇÃO APLICADA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEVER INSTRUMENTAL RELACIONADO À OPERAÇÃO INDIFERENTE AO VALOR DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA (PUNIÇÃO INDEPENDENTE DE TRIBUTO DEVIDO). “MULTA ISOLADA”. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. QUADRO FÁTICO-JURÍDICO ESPECÍFICO. PROPOSTA PELA EXISTÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DEBATIDA.

Proposta pelo reconhecimento da repercussão geral da discussão sobre o caráter confiscatório, desproporcional e irracional de multa em valor variável entre 40% e 05%, aplicada à operação que não gerou débito tributário.

TEMA 487 - Caráter confiscatório da "multa isolada" fixada em valor variável entre 5% a 40%.

(RE 640452 RG, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 06-10-2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 06-12-2011 PUBLIC 07-12-2011 RT v. 101, n. 917, 2012, p. 643-651)

No que tange às
multas punitivas
, estas são aplicadas quando a autoridade fazendária constatar a existência de algum ilícito tributária, que resultou em omissão de fraude do contribuinte, que implica na ausência de recolhimento ou recolhimento a menor do tributo de forma indevida.

Ou seja, quando na autuação o Fisco lança o imposto e a penalidade atrelada ao imposto em razão da prática de ilícito tributário, estamos diante de multa punitiva.

Em relação à multa punitiva, a
Suprema Corte a
admitiu a repercussão geral do RE 640.452 (
Tema 487
) o qual se encontra pendente de julgamento, onde se será decidido do caráter confiscatório da "multa punitiva" fixada em valor superior a 100% do tributo,
in verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. LIMITAÇÃO DA MULTA FISCAL PUNITIVA ATÉ O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. DISTINGUISHING. TEMAS 214, 487, 816 e 863 DA REPERCUSSÃO GERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

Tema: 1195 - Possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido”.

(RE 1335293 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 22-02-2022 PUBLIC 23-02-2022)

Todavia
, o STF já julgou o
recurso paradigma
RE 736090 (Tema 863) relativo à
mula punitiva qualificada
, sendo firmado entendimento no sentido de que
“até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio
limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário
, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo”

"EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema no 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei no 9.430/96, atualizada pela Lei no 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1o, inciso VII, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1o-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1o-C do art. 44 da Lei no 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o Tema no 863:
“Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo”
. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral
. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”(
RE 736090, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024)

In casu, e
mbora o juízo a quo tenha classificado a penalidade como multa isolada, verifico que, na realidade, trata-se de multa punitiva, uma vez que foi lançada conjuntamente com o ICMS devido na mesma autuação fiscal, conforme se observa do TAD, que registra tanto o valor do "ICMS CALCULADO" (R$ 6.494,09) quanto o da "MULTA" (R$ 9.550,14).

Por esses dados é possível constatar, também, que a multa de 25% do valor da operação, superou o valor do tributo lançado, configurando a confiscatoriedade da multa.

Assim, impõe-se a redução da multa para o patamar de 100% do valor do tributo devido, em observância ao princípio da vedação ao confisco.

Do pedido de repetição de indébito

Quanto ao pedido de restituição dos valores já pagos no âmbito do Parcelamento no 11219793, verifico que os apelantes não trouxeram aos autos prova inequívoca do pagamento dos créditos questionados, limitando-se a mencionar a existência do parcelamento.

A repetição de indébito tributário exige prova cabal do pagamento indevido, ônus do qual os apelantes não se desincumbiram, o que impede o acolhimento deste pedido.

Do ônus sucumbencial

Com o julgamento do presente recurso, cada parte saiu em parte vencedora e em parte vencida em relação aos pedidos da inicial, de modo que deve ser aplicado ao caso o artigo 86, do Código de Processo Civil, como cito:

“
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

A dívida questionada na demanda era de R$ 16.044,23 e a redução obtida pelos apelantes corresponde a

A redução obtida pelos apelantes corresponde a R$ 3.056,05, o que representa aproximadamente 20% do valor total do TAD (considerando ICMS + multa original = R$ 16.044,23).

Com efeito, tendo em vista a proporcionalidade entre a pretensão inicial e o resultado obtido, o Estado de deve ser condenado à ressarcir 20% das custar processuais adiantadas pela parte autora.

Em relação aos honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo
a quo
, estes também devem ser distribuidor na proporção de 80% para em favor do Apelado e 20% em favor dos patronos dos Apelantes.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação apenas para limitar a multa lançada no TAD n.o 1158578-8,
em 100% do valo do tributo.

Com o acolhimento parcial dos pedidos da inicial, os
ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos
para:
(i)
Condenar o Estado de Mato Grosso a ressarcir 20% das custar processuais adiantadas pela parte autora;
(ii)
redistribuir os honorários advocatícios fixados em 10% pelo Juízo
a quo
, na proporção de 80% em favor do Estado de Mato Grosso e 20% para a parte autora/apelante, nos termos do art. 86 c/c art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026